Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-16.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800334-16.2020.8.14.0040
APELANTE: VALDENY NASCIMENTO BANDEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DO REAJUSTE SALARIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE. PRELIMINARES DE DECISÃO SURPRESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. REJEITADAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. IRDR. NÃO ATENDIDOS OS REQUISTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em preliminar, a Apelante alega a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e por ausência de fundamentação.

2.

Todavia, não merece prosperar, pois a legitimidade para atuar na causa
se trata de
condição da ação, sendo possível que o magistrado, ao reconhecê-la, a declare fundamentadamente.

3.

Ademais, vislumbro que a decisão vergastada não se esquivou de fundamentar o convencimento, tendo realizado adequada explanação e conexão das questões fáticas e jurídicas aos fundamentos e jurisprudência dominante.

4.

Preliminares rejeitadas.

5.

No mérito, entende-se que a apelante pleiteia o cumprimento de sentença resultante de um mandado de segurança relativo aos servidores do município de Parauapebas, que transitou em julgado, inclusive, antes de a recorrente tornar-se servidora do município em questão.

6.

Assim, conforme o artigo 22 da Lei n.º 12.016/2009, verifica-se a ilegitimidade da recorrente, pois a sentença proferida no
writ
fez coisa julgada apenas aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo Sindicato.

7.

Pondere-se que não cabe ao judiciário reconhecer o suposto direito pretendido pela apelante (Súmula Vinculante 37).

8.

No que tange ao pedido de aplicação do IRDR, verifica-se não estarem atendidos os requisitos para tanto, ademais o pleito deveria dirigir-se ao Presidente do TJPA.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que nos autos do cumprimento individual de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da parte.

A Apelante aduz que,
por ser servidora efetiva do município de Parauapebas, faz jus ao reajuste salarial reconhecido nos autos do Mandado de Segurança n.º 0000086-27.2003.8.14.0040, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas/PASINSEPPAR (na qualidade de representante processual).

Relata que o juízo de primeiro grau
, após o trânsito em julgado da decisão, entendeu por reconhecer que o cumprimento de sentença deveria ocorrer de forma individual.

A apelante alega violação ao artigo 10, do CPC/2015, pois entende que deveria ter sido oportunizada a sua manifestação quanto à questão da ilegitimidade e que o Município deveria ser intimado.

Diz que a decisão vergastada carece de fundamentação e que foi indevida a menção de outros
Processos, os quais teriam suposta relação com o pedido formulado pela apelante.

Aduz que, conforme a Lei Municipal n.º 4.230/2002 e a Lei n.º 2.236/2002, todos os servidores, incluindo aqueles que ainda ingressariam no quadro de serviço, seriam beneficiados com as normas relativas aos vencimentos.

Diz que devem ser adotadas medidas para salvaguardar seu direito adquirido e que, se há revisão geral de vencimentos, não é admissível a ocorrência de reajustes diferenciados.

Desse modo, pugnou pela reforma da sentença e pela instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas.

Foram ofertadas contrarrazões (Id
.
3037045
).

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.

3059029
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que nos autos do cumprimento individual de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da parte.

Conheço dos recursos, por atenderem os requisitos processuais.

Diante das informações constantes nos autos averiguo que o Sindicato dos Servidores Municipais de Parauapebas-SINSEPPAR impetrou mandado de segurança para que fosse garantido o reajuste salarial de 8,82% dos servidores municipais, de acordo com a Lei Municipal n.º 4.230/2002 (Processo n.º
0000086-27.2003.8.14.0040).

Verifico que a segurança fora concedida nos seguintes termos:

“Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.”

Em sede de apelação, houve a ratificação da decisão.

Quanto à
alegação preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e por violação ao contraditório e ampla defesa
, entendo que, o artigo 10, do CPC/2015
[1]
, de fato, vislumbra assegurar o direito ao contraditório, possibilitando que as partes possam manifestar suas razões auxiliando na convicção formada pelo julgador.

Todavia, tal normativa não impede que o juízo avalie as questões já presentes nos autos e nem o obriga a apresentar às partes, previamente, os dispositivos legais que possam ser aplicados na demanda, inclusive a questão de legitimidade.

Avalio que a legitimidade
ad causa
constitui-se condição da ação no ordenamento jurídico, sendo cabível o seu reconhecimento de ofício pelo juízo
a quo
, sem que exista violação ao princípio da não surpresa (artigo 485, inciso VI e §3º, CPC/2015
[2]
).

Veja-se:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRADITÓRIO COMPROVADO.NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...),
a decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

3. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AREsp 1512115/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 10/09/2019).

Nesse diapasão, também se posiciona o TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REAJUSTE SALARIAL POR SERVIDORA PUBLICA, COM FUNDAMENTO EM DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. LEI MUNICIPAL N° 4.236/2002. SENTENÇA DE EXTINÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, INCISO VI DO CPC. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA CATEGORIA SUBSTITUÍDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADROMUNICIPALPERMANENTE A PARTIR DE 2010, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTENº37 DO STF.NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. &Agra

(3778122, 3778122, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-08)”

No tocante à preliminar de ausência de fundamentação, averigue que a decisão vergastada, explicitamente trata d
as questões fáticas e jurídicas que subsidiaram o posicionamento firmado, inclusive, ponderou que o ingresso da apelante no serviço público municipal deu-se posteriormente ao julgamento do Mandado de Segurança.

Além disso, constato que a ponderação na sentença combatida sobre a existência de outros mandados fora no sentido de confirmar a impossibilidade de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Preliminares rejeitadas.

No mérito, avalio que a pretensão da apelante é ver reconhecida a sua legitimidade para promover o cumprimento da sentença
proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 0008627.2003.8.14.0040.

Ocorre que, é evidente que restou definido no referido Mandado de Segurança que o reajuste deveria ser garantido somete aos servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais n.º 4.320/02 e n.º 4.236/02.

Desse modo, conforme o art. 22 da Lei n.º 12.016/2009
[3]
, não é cabível o pleito da apelante, pois
os efeitos da coisa julgada se restringem aos que foram devidamente substituídos no Mandado de Segurança impetrado no ano de 2002, até mesmo porque a Apelante ingressou no serviço público municipal em
5.8.2015, ou seja, já havia sido consolidado o trânsito em julgado do
writ
.

Nesse sentido vem se posicionando este Egrégio TJPA. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL
. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifo nosso).

Impende consignar, ainda, que o deferimento d
o reajuste pretendido representaria violação ao que disserta o artigo 37, inciso X, da CF/88
[4]
, assim como ao que dispõe Súmula Vinculante n.º 37
[5]
.

No tocante ao pedido de aplicação de IRDR, averiguo que não tem guarida, pois seria imprescindível atender aos requisitos do artigo 976 do CPC
[6]
, os quais entendo não estarem preenchidos.

Ademais, o requerimento deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal, conforme disciplina artigo 977, CPC/2015
[7]
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

[2]
A
rt. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

[3]

Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

[4]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

[5]

“Súmula 37 STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

[6]

A
rt. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

[7]

Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:

I - pelo juiz ou relator, por ofício;

II - pelas partes, por petição;

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.

Belém, 28/04/2021